Tribunal: TJDFT
Processo: 0712599-60.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0712599-60.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS HENRIQUE COSTA SABOIA AGRAVADO: CAROLINA LOPES TORQUATO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por CARLOS HENRIQUE COSTA SABOIA em face de decisão proferida nos autos do processo 0763515-84.2019.8.07.0016, em trâmite no 3o Juizado Especial Cível de Brasília, que rejeitou os embargos à execução. É o relatório. Decido. O presente agravo não deve ser conhecido, em razão da litispendência verificada com os autos n. 0700670-93.2020.8.07.9000, distribuído para relatoria do signatário, tendo, inclusive, decisão proferida. A litispendência se configura quando houver uma segunda ação idêntica à que se encontra pendente, com mesmas partes, mesma causa de pedir e mesmo pedido (art. 337, §§ 2o e 3o, do CPC), o que se verifica no presente caso. Ante o exposto, à míngua de pressuposto de admissibilidade, na forma do artigo 10, inciso V, do RITRJEDF, c/c artigo 932, inciso III, do CPC, NÃO CONHEÇO do presente Agravo de Instrumento. Preclusa, dê baixa e arquivem-se. Brasília/DF, 26 de maio de 2020 14:51:40. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator